Tribunal: TJDFT
Processo: 0758585-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0758585-47.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERICA PALUZZE NUNES BATISTA LOPES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, em ação de cobrança de valores referentes a exercícios anteriores proposta em desfavor do Distrito Federal, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança reclamada, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (ID 67537744). Em decisão proferida no incidente de uniformização de jurisprudência no 0729132-07.2024.8.07.0016, determinou-se o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, que diz respeito ao ato jurídico apto a suspender o curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento de dívida pela Administração. Assim, tendo em vista que o presente recurso trata do tema em questão, em cumprimento à aludida decisão, determino o sobrestamento do presente feito, até o julgamento do referido incidente. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito